Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-68.2019.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000377-68.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA CRUZ - CPF: 798.323.421-04 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA ANULADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO PREJUDICADO.

“O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MARIA APARECIDA DA CRUZ,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, proposta por ela contra a
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que julgou improcedente a ação, acolheu o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé, condenando a apelante ao pagamento da multa de R$ 1.434,60; também a custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00.

Em suas razões, a apelante alega que é hiper vulnerável em razão de ser idosa e analfabeta; que para o contrato de empréstimo consignado ter validade deveria ser feito por meio e instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração pública; que se trata de contrato complexo, de difícil entendimento. Ademais, defende a inexistência de má-fé, pois, não restam configuradas nenhuma das possibilidades de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Ao final, almeja a reforma integral da sentença com a procedência da ação.

Contrarrazões (id. 79851020), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, se trata de Recurso de apelação cível interposto por
MARIA APARECIDA DA CRUZ,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cc Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, proposta por ela contra a
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que julgou improcedente a ação, acolheu o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé, condenando a apelante ao pagamento da multa de R$ 1.434,60; também a custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00.

De antemão, oportuno registrar que constatei que a apelante representada pelo mesmo advogado, Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, ingressou com várias ações em face de Instituições Financeiras diversas e, em cada uma, almeja a declaração da nulidade do contrato, inexistência do débito e, em todos os processos, que estão sob a minha Relatoria, visa compelir os Bancos demandados a restituir-lhe em dobro os valores debitados e a pagar-lhe indenização por danos morais, tendo como fundamento os mesmos argumentos: que é hiper vulnerável (idosa e analfabeta), empréstimos complexos, contratados de forma particular.

Na sentença a julgadora cautelosamente converteu o julgamento em diligências e determinou a expedição de ofício a agência do Banco Bradesco, para que fornecesse o comprovante de recebimento da ordem de pagamento emitido pelo BV Financeira S/A. Sobreveio o ofício que informa que a apelante recebeu o montante disponibilizado pelo contrato objeto da lide, mediante saque na agência de Pontes de Lacerda.

Sob minha relatoria foram distribuídos os seguintes recursos:

1-

ApCiv 1000377-68.2019.8.11.0013 – em julgamento – contra Banco Votorantim S.A.

2-

ApCiv 1000379-38.2019.8.11.0013 – pendente – contra Banco Itaú Consignao S.A.

3-

ApCiv 1000365-54.2019.8.11.0013 – pendente – contra Bradesco S.A.

4-

ApCiv 1000381-08.2019.8.11.0013 – pendente – contra Banco Original S.A.

Em consulta ao PJE- 1ª Instância constata-se que foram ajuizadas mais de 20 processos no mesmo padrão (mesma parte, advogado, pedidos e contra Bancos), alguns inclusive já com desistência no meio do caminho.

Feitas essas considerações, não há contra conclusão senão a de que o propósito do ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou denominada “demanda predatória”, que se traduz na busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada com veemência, conforme já vem se posicionando o Tribunal de Justiça, “verbis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

Diferentemente do caso acima, no presente, houve instrução processual e sentença com resolução do mérito; todavia, tanto pela expansividade do efeito devolutivo da apelação (art. 1.013 , § 2º , do CPC/2015 ), quanto pela natureza da matérias de ordem pública, a qual torna possível a sua apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, observa-se, a possibilidade da livre apreciação da matéria pela instância “ad quem”.

Dito isto, há que se anular a sentença e, por se tratar de matéria de ordem pública, indeferir a exordial, ante a evidente ofensa ao artigo 187, do CPC.

A conduta do advogado que ajuíza várias ações, quando existe expressamente a figura do litisconsórcio passivo no CPC, que autoriza o ajuizamento de demanda em face de duas ou mais pessoas “quando ocorre afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito”, se mostra abuso de direito e a pretensão ao enriquecimento ilícito, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Digo mais. A opção por ajuizar ações distintas quando apenas uma bastaria para que lhe fosse alcançada a tutela desejada, revela-se, no mínimo, antiética. Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do CPC, confira:

“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Para evitar qualquer alegação de ofensa ao princípio da não surpresa, destaco que nos termos do STJ, “o princípio da ‘não surpresa’, constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos”. (AgInt no AREsp 1359921/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019; AgInt no REsp 1833449/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Friso que o indeferimento da inicial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial da propositura. À propósito (“mutatis mutandis”):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTORA. ADVOGADA ATUANDO EM CAUSA PRÓPRIA. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO PARA APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO FINAL PROFERIDA NO FEITO ORIGINÁRIO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA RESCISÓRIA. DECURSO DE PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FRUSTRAÇÃO. AUTORA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DEVER DA PARTE AUTORA DE INDICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SEU ENDEREÇO NOS AUTOS. ARTIGO 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73, VIGENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, CORRESPONDENTE AO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. NÃO ATENDIMENTO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. 1. Ação que tem por escopo a rescisão do julgado proferido no processo nº 2003.61.00.003934-4. 2. Na qualidade de advogada atuando em causa própria, a autora foi instada por publicação oficial, sob pena de extinção da rescisória, a apresentar cópia da certidão de trânsito em julgado da decisão final proferida no feito originário, peça que se mostra essencial para aquilatar-se a observância do prazo decadencial para a propositura da presente ação. A autora quedou-se silente. 3. Tomando as cautelas de praxe, tentou-se a intimação pessoal no endereço fornecido na inicial, contudo o ato restou frustrado. 4. Evidente o zelo do Oficial de Justiça, que, além de diligenciar pela vizinhança em busca de outros dados que permitissem a localização da ora autora, também consultou o sítio mantido pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo na internet, haja vista que a demandante é advogada, não conseguindo, no entanto, informação válida para a ultimação do ato de intimação. 5. Em consulta atual ao referido sítio da OAB/SP, bem como ao sítio da OAB Nacional/Cadastro Nacional de Advogados, constata-se que, embora conste a autora como advogada em situação “ativo – normal”, não se colhe endereço ou telefone profissionais cadastrados. 6. Imperioso atentar para o fato de que a autora encontra-se, na presente fase processual, em local incerto e não sabido. 7. O artigo 282 do Código de Processo Civil/73, vigente ao tempo do ajuizamento da demanda – correspondente ao atual art. 319 do CPC/2015 - discrimina os requisitos da petição inicial, atribuindo ao autor, entre outros deveres ali consignados, o de indicar o domicílio e residência do requerente e do réu. 8. No caso presente, tem-se que, inicialmente, a autora cumpriu a referida obrigação, declinando o seu endereço na peça exordial. No entanto, cabia-lhe igualmente informar eventual mudança de endereço, de molde a satisfazer integralmente a exigência do artigo 282 do CPC/73 (art. 319, CPC/2015) durante o curso da lide. Como não o fez, encontra-se desatendido tal quesito, sendo o caso de indeferimento da petição inicial, consoante dispõe o artigo 330, inciso IV do atual estatuto adjetivo.
9. O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes (STJ: AgRg no Ag 243.230; AgRg na AR 1819). 10. Indeferimento da inicial
. Rescisória extinta sem resolução do mérito.” (TRF-3 - AR: 00440801520094030000 SP, Relator: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2020, 1ª Seção, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/05/2020) destaquei

Por fim, tenho como necessária a remessa de Ofício à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Tocantins e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado Igor Gustavo Veloso de Souza, assim como à Corregedoria Geral de Justiça, para tomar conhecimento dessa situação, tomando

qas providências que e entender necessárias, para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

Ante todo exposto,
de ofício, ANULO A SENTENÇA,
para indeferir a petição inicial e, em consequência, julgar extinto o processo sem resolução do mérito.
Prejudicado o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021